Tribunal: CARF
Processo: 10830.723292/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES JÁ APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
null
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA DEVIDA.
Deve ser mantida a glosa de despesas que não tenham sido devidamente comprovadas com documentação hábil e idônea.
DESPESAS DEDUTÍVEIS. ÔNUS DA PROVA.
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao contribuinte, descabendo, assim, a necessidade de realização de diligência suplementar por parte da Fiscalização.
RESULTADOS ESCRITURADOS E NÃO DECLARADOS.
O valor dos tributos incidentes sobre o lucro real escriturado no LALUR e não declarado em DIPJ, os quais também não foram confessados na DCTF do período nem recolhidos, devem ser exigidos mediante lançamento de ofício.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
null
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se aos lançamentos decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar decisão diversa.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723292/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.635 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA DEVIDA.
Deve ser mantida a glosa de despesas que não tenham sido devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
DESPESAS DEDUTÍVEIS. ÔNUS DA PROVA.
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão
de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que
importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte, descabendo, assim, a necessidade de realização de
diligência suplementar por parte da Fiscalização.
RESULTADOS ESCRITURADOS E NÃO DECLARADOS.
O valor dos tributos incidentes sobre o lucro real escriturado no LALUR e não
declarado em DIPJ, os quais também não foram confessados na DCTF do
período nem recolhidos, devem ser exigidos mediante lançamento de ofício.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723292/2013-66
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723292/2013-66

A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se aos lançamentos
decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar decisão
diversa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.634, de 17 de junho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10830.725664/2013-99, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela ora recorrente.
A Autoridade Fiscal relata que a contribuinte entregou as DIPJs com os campos
zerados. Informa que não houve recolhimento nem declaração em DCTF do IRPJ e da CSLL. No
entanto, no Livro de Apuração do Lucro Real a fiscalizada escriturou a apuração de Lucro Real,
evidenciando valores a serem tributados.
Em relação ao AC 2009, a contribuinte levantou balancetes para fins de
redução/suspensão do IRPJ nos quais escriturou a apuração de prejuízo fiscal em todos os meses,
considerando o acumulado desde janeiro, embora na DIPJ 2010 (AC 2009), entregue com os
campos zerados, conste a tributação na forma trimestral. Assim, a Autoridade considerou a
tributação anual do IRPJ e CSLL, face à opção exercida pela contribuinte ao levantar balancete
de redução/suspensão para o mês de janeiro de 2009.
Analisando os lançamentos contábeis, a Autoridade Fiscal considerou que a
Recorrente não teria comprovado despesas operacionais incorridas no ano de 2008, lançadas nas
contas “Advocatício” e “Consultoria”, o que ensejou a glosa integral dos valores e o respectivo
lançamento de ofício (IRPJ e CSLL). Em relação ao AC 2009, houve a glosa de despesas
ocasionando a redução do prejuízo fiscal de R$ 11.555.224,47 para R$ 6.526.445,77.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723292/2013-66

Em sua impugnação, a contribuinte aduz que é improcedente a glosa das despesas
(úteis e necessárias) com base em presunção de que tais despesas não seriam dedutíveis na
determinação do lucro tributável. Assevera que a Autoridade Fiscal deveria comprovar que tais
despesas não seriam voltadas à atividade da empresa, tendo glosado as mesmas baseado em
presunção. Entende que, diante da glosa de despesas, o Fiscal deveria ter desclassificado a escrita
contábil e fiscal apresentada e arbitrado o lucro da empresa, sob pena de calcular o IRPJ e CSLL
sobre valores que não caracterizam renda/lucro da Impugnante.
Sua impugnação foi julgada improcedente pela DRJ.
Apresentou Recurso Voluntário, no qual reitera, em essência, as razões
apresentadas na defesa exordial.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em essência, a recorrente apresenta os mesmos argumentos expostos na defesa exordial
e não junta nenhuma prova em relação as despesas glosadas pela Autoridade Lançadora.
Dessa forma, utilizo-me da faculdade do art. 57, § 3o do Regulamento Interno do CARF,
para transcrever e adotar as razões de decidir consignadas no voto condutor da decisão
recorrida, que abordou adequadamente as questões apresentadas pela ora recorrente:
Do Voto Condutor do Acórdão 14-63.462 (fls. 1249 e ss)
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
que regula o processo administrativo fiscal (PAF). Dela conheço.
Passa-se a analisar as argumentações expandidas na peça impugnatória,
face à exigência consubstanciada nos autos de infração de IRPJ e CSLL,
relativos aos períodos de apuração 3o e 4o trimestre/2008 e AC 2009.
Inicialmente, insurge-se a Impugnante contra a glosa das despesas
operacionais lançadas no LALUR (AC 2008) sob as rubricas
“ADVOCATÍCIO”
e
“CONSULTORIA”
em
virtude
da
não
comprovação destas. Aduz que tal glosa se deu com base em “mera
presunção”.
No entanto, não assiste razão à Recorrente, pois de fato, a mesma não
comprovou as despesas operacionais citadas, mesmo após intimada e
reintimada pela Fiscalização – conforme Termos nos 18 e 20 (fls.
372/378 e 392/398) – tampouco em sede de Impugnação, limitando-se a
afirmar,
genericamente
e
sem
apresentar
qualquer
documento
comprobatório da efetiva ocorrência das despesas, que o Auditor-Fiscal
responsável teria se baseado em presunção para proceder à glosa.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723292/2013-66

Ressalte-se que o mesmo ocorreu em relação à apuração do Lucro Real
do AC 2009. Verifica-se do LALUR deste ano-calendário que a Autuada
escriturou 153 lançamentos de despesas nas contas “ADVOGADOS” e
“CONSULTORIA E ASSESSORIA, no período compreendido entre
01/01 e 31/12/2009. Novamente, apesar de devidamente intimada (Termo
de Intimação Fiscal no 21 - fls. 399/404), e com prazo razoável para tal, a
Impugnante também não apresentou nenhum documento comprobatório
da efetiva realização das despesas contabilizadas no AC 2009.
O artigo 923 do RIR de 1999, estabelece que: “a escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”. (Grifei).
Por oportuno, cabe citar Antônio da Silva Cabral na sua obra Processo
Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 298, in verbis:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda
afirmação de determinado fato deve ser provada. Diz-se
freqüentemente: 'a quem alega alguma coisa, compete prová-la'.
(...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco,
enquanto as afirmações que importem redução, exclusão,
suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte... (Grifos nossos).
Assim, uma vez intimada, a Contribuinte passa a ter o ônus de comprovar
documentalmente
as
despesas
lançadas
em
sua
contabilidade,
especialmente quando deduzidas do lucro auferido pela empresa e,
consequentemente, importem na redução dos tributos devidos. Como não
o fez, devem ser mantidos os lançamentos de IRPJ e CSLL oriundos da
glosa de despesas não comprovadas, relativas ao 3o e 4o trimestres/2008,
bem como a redução do prejuízo fiscal apurado no AC 2009 em
decorrência da glosa das despesas de mesma natureza, para esse ano-
calendário.
Não há de se falar que a Fiscalização deveria ter diligenciado e
comprovado que tais despesas não seriam voltadas à atividade da
empresa, haja vista que, uma vez intimada, a Interessada passou a ter o
ônus de comprovar documentalmente as despesas lançadas em sua
contabilidade.
Da mesma forma, incabível a arguição da Autuada de que o Fisco deveria
ter arbitrado o lucro do período ou procedido à “recomposição do lucro
tributável”, pois não faz sentido pleitear o arbitramento do lucro
quando presentes nos autos os documentos contábeis e fiscais
necessários à efetiva apuração do lucro real do período. Portanto, foi
adequadamente determinada a matéria tributável pela autoridade fiscal, o
que possibilitou o cálculo dos tributos devidos, em estrita observância ao
art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Verifica-se também a pertinência do lançamento no tocante à tributação
dos resultados operacionais escriturados no LALUR do AC 2008 e, de
fato, não declarados na DIPJ/2009 (AC 2008), que foi transmitida pela
Impugnante com os campos zerados, como expõe o Relatório Fiscal (da
mesma forma que a DIPJ/2010 – AC 2009). Observa-se, ainda, a ausência
de qualquer recolhimento e de declaração dos tributos respectivos na
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723292/2013-66

DCTF referente ao 3o e 4o trimestres/2008, quando registrada no LALUR
a apuração de lucro real para o período nos montantes de R$ 814.748,03 e
794.260,77.
Destarte, uma vez vinculado aos ditames legais, especialmente o art. 841
do RIR/99, que impõe o lançamento de ofício quando o sujeito passivo
fizer declaração inexata ou não efetuar o pagamento do imposto devido,
procedeu corretamente o Autuante ao lançar os tributos incidentes sobre
os resultados operacionais omitidos do Fisco pela contribuinte.
Sobre os tributos lançados nos Autos de Infração, foi aplicada multa de
ofício de 75% , com fulcro no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96. Em
relação à alegação de caráter confiscatório desta sanção pecuniária,
conclui-se que afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob
tal fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei.
Ademais, o princípio de vedação ao confisco previsto na Constituição
Federal (CF), art. 150, IV, é dirigido ao legislador, de forma a orientar a
elaboração da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode
dar ao tributo a conotação de confisco.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, posto
que a atividade administrativa de lançamento encontra-se totalmente
vinculada ao ditames legais, razão pela qual a alegação no sentido de
que a multa aplicada no lançamento de ofício teria natureza
confiscatória não merece prosperar, devendo ser mantida também a
multa aplicada.
Com relação ao auto de infração reflexo (CSLL), sendo decorrente das
mesmas infrações tributárias que motivaram a autuação relativa ao IRPJ
(lançamento principal), deverá ser aplicada idêntica solução, em face da
estreita relação de causa e efeito entre ambos, até porque não foram
trazidos pela Impugnante argumentos específicos contra esse lançamento.
CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto e tudo o mais que dos autos consta, voto por
julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo integralmente o
crédito tributário exigido e a redução do prejuízo fiscal apurado no ano-
calendário 2009.
Marcela Maria Ladislau de Matos Rizzi – Relatora
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Considerações Finais
Entendo que a principal argumentação da recorrente consta do tópico “Do
Descabimento do Arbitramento do Lucro na Hipótese”, no qual, ao contrário do
que se consigna no título, requer o arbitramento do lucro por meio da
desclassificação da escrita contábil:
Ademais, uma vez realizada a glosa das despesas operacionais lançadas,
necessário se faz a recomposição do lucro real tributável.
Fato é que na presente hipótese o D. Fiscal efetuou a glosa de parte
significativa dos custos efetivamente empregados pela Recorrente no
desempenho de suas atividades e, portanto deveria ter desclassificado a
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723292/2013-66

escrita contábil apresentada, na medida em que não prestaria à apuração
do lucro real.
Com efeito, deveria ter arbitrado o lucro da Impugnante, sob pena de
tributar pela CSLL e pelo IR valores que não poderiam constar da base de
cálculo dos referidos tributos.
Acrescenta:
Nesse sentido, aliás, vale mencionar que não procedem os argumentos da
fiscalização no sentido de não ter havido a declaração do resultado
operacional referente ao 2o semestre de 2008.
Isso porque a Recorrente lançou todas as despesas e as receitas, o que,
inclusive, possibilitou o presente lançamento, com a indevida glosa,
conforme demonstrado, de inúmeras despesas operacionais.
[grifo nosso]
Ora, se lançou todas as despesas e as receitas, a escrituração contábil não está
imprestável, de modo a ser desconsiderada para arbitramento do lucro.
Como explica a Autoridade Lançadora “a fiscalizada entregou as DIPJ 's 2009
(AC 2008) e 2010 (AC 2009) com os campos zerados. Verifica-se ainda que não
houve recolhimento nem declaração em DCTF do IRPJ e da CSLL referentes
aos períodos do 3o trimestres de 2008 e ao 4o trimestre de 2009”. Expõe que a
recorrente foi intimada a “apresentar documentação comprobatória da
efetividade e necessidade das despesas contabilizadas nos meses de julho de
2008 a dezembro de 2008 nas contas "340610000003 — ADVOCATICIO" e
"340610000004 — CONSULTORIA", e nos meses de janeiro a dezembro de
2009 nas contas "4.2.1.1.005.00005 - CONSULTORIA E ASSESSORIA" e
"4.2.1.1.005.00004 — ADVOGADOS" a fiscalizada não entregou qualquer
documento”.
Realça muito bem que “embora despesas com honorários de consultoria e de
advocacia sejam comuns às pessoas jurídicas, para que sejam dedutíveis
necessitam de comprovação da efetiva prestação do serviço, não bastando
apenas o comprovante de desembolso e a emissão de nota fiscal ou recibo”.
Com efeito, “é indispensável a comprovação da natureza destas despesas para
fins de dedução na apuração do imposto de renda” porquanto “dedutíveis são
aquelas necessárias e/ou relacionadas à atividade do contribuinte”.
Interessante destacar o quadro elaborado pela Autoridade Fiscal, demonstrando o
elevado percentual das despesas com consultoria e advocacia registradas:

Considerando o objeto social (cf. fl. 435), de fato, é incoerente a atividade social
com os registros acima discriminados. Assim, correta a conclusão da Autoridade
Fiscal: “em face da ausência de apresentação de documentação comprobatória
da efetividade e necessidade, essas despesas estão sendo glosadas para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL devidos”.
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723292/2013-66

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital